Tribunal: STF
Processo: AI 670715
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE DECLAROU A 
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR A CAUSA. EFEITOS 
   INFRINGENTES.

1.	Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das 
   ações que envolvam a complementação de aposentadoria paga por 
   ex-empregador.
2.	O Supremo Tribunal Federal possui entendimento 
   consolidado no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o 
   julgamento de questões relativas à complementação de pensão ou de 
   proventos de aposentadoria a cargo de ex-empregador.
3.	Embargos de 
   declaração acolhidos para, atribuindo-lhes, excepcionalmente, 
   efeitos modificativos, anular o acórdão recorrido, dar provimento ao 
   agravo regimental e negar seguimento ao agravo de instrumento da 
   parte embargada. Nesse sentido, o AI 731.004/AgR-segundo/DF, rel. 
   Min. Eros Grau; AI 746.595/DF, rel. Min. Menezes Direito e AI 
   751.077/DF, rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 27.3.2009, 05.5.2009 e 
   07.8.2009, respectivamente).